Tribunal: TJES
Processo: 5009671-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009671-81.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WILSON SEIBEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais anulatória, na qual narra o autor que fora inserida restrição indevida em seu veículo pela Delegacia de Polícia de Campo Grande, requerendo, assim, baixa na restrição e indenização pelos danos morais causados.

Em resposta, a parte requerida aduziu que seu procedimento fora regular em virtude da verossimilhança da alegação do denunciante a respeito de possível existência de ilícito envolvendo o veículo do autor.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para determinar a baixa da restrição de furto/roubo do veículo de propriedade do autor,
FIAT/PALIO ATTRACTIV, PLACA ODL3I73, RENAVAM 00477976930,
impreterivelmente em 15 (quinze) dias,
bem como
CONDENO
o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais),
acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos.”

Irresignado, a estado interpôs recurso inominado, requerendo o afastamento dos danos morais fixados em sentença, reiterando os argumentos constantes em contestação

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao dispor sobre a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, que não se tratou de mero aborrecimento, mas se configurou verdadeira afronta ao direito de propriedade do recorrido e o impossibilitou de exercer plenamente a posse de seu veículo, além de submetê-lo a riscos e situações vexatórias.

Nesse sentido, apesar de o recorrente alegar que sua conduta fora pautada por elementos de prova, corroborada pelo boletim de ocorrência lavrado por terceira pessoa, há de se considerar que restrições em veículos são medidas drásticas e só devem ser realizadas quando evidente o risco e a probabilidade do direito, ou quando submetidas ao devido processo legal e ao crivo do contraditório.

In casu
, o denunciante que informou a polícia possível ilícito envolvendo o automóvel sequer era o antigo proprietário do veículo, mas apenas conhecia e ou manteve relação jurídica com a antiga dona. Além disso, tendo o bem sido vendido à terceiro, era de se esperar prudência da autoridade policial, mormente porque o novo adquirente não fora citado como um dos estelionatários em termo de ocorrência.

Dito isso, observada a conduta, o dano e o nexo causal entre eles, entendo restar demonstrada a responsabilidade do recorrente por ilícito civil e presente o dano moral a ensejar indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor módico, que servirá como compensação ao recorrido mas também serve como sanção ao recorrente, para que seus representantes evitem a prática de condutas arbitrárias no exercício da função pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da lei 9.974/13, mas o condeno ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)